Tribunal: TJBA
Processo: 8041713-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041713-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CALASANS ADVOGADOS

Advogado(s)
:
JOSE CALASANS JUNIOR

AGRAVADO: ITAPEBI GERACAO DE ENERGIA SA

Advogado(s)
:
PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA, RODRIGO JOSE FERREIRA DA CUNHA RAMOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPEITO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MULTA DO ART. 523, § 1º DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em
cumprimento de sentença
(incidente em execução de título extrajudicial) que buscou o pagamento de
honorários de sucumbência
e: (a) afastou a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º do CPC; e (b) fixou o
termo inicial dos juros de mora
dos honorários advocatícios em 15/12/2020. O agravante defende que os juros devem incidir desde o trânsito em julgado da decisão interlocutória que fixou honorários provisórios (29/09/2005).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber qual o termo inicial correto para a incidência dos juros de mora sobre os honorários sucumbenciais, se a data da decisão interlocutória (29/09/2005) ou a data fixada expressamente no acórdão (15/12/2020), que constitui o título executivo judicial; e (ii) saber se é aplicável a multa prevista no art. 523, § 1º do CPC em cumprimento de sentença no qual o juízo já estava garantido pelo depósito do valor executado desde o início da ação.

III. Razões de decidir

3.
A decisão agravada agiu em
conformidade com o título executivo judicial
(acórdão), que expressamente fixou o valor liquidado do crédito remanescente do agravante e
estabeleceu o marco temporal de 15/12/2020
para a incidência dos "acréscimos decorrentes".

4.
A alteração do termo inicial dos juros de mora, fixado de forma explícita no acórdão,
viola a coisa julgada material
(art. 502 do CPC), pois a fase de cumprimento de sentença deve pautar-se pela estrita fidelidade ao título executivo.

5.
A pretensão do agravante de utilizar um termo inicial (29/09/2005) que não constou de sua própria memória de cálculo, que deu origem ao valor fixado no acórdão, configura
venire contra factum proprium
, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva, por buscar executar a obrigação de forma distinta da estabelecida pelo Tribunal.

6.
A
multa do art. 523, § 1º do CPC é inaplicável
ao caso, pois seu fato gerador (falta de pagamento voluntário após a intimação) não se configurou, uma vez que a quantia executada já estava
depositada
em juízo desde o início da ação em 2005,
tendo o exequente já levantado, após expedição de alvará pelo juízo de origem, os valores incontroversos.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso
não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8041713-27.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante

CALASANS ADVOGADOS

e como agravada
ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.